Tribunal: TJES
Processo: 5018097-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018097-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: AGROPAR - PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por ente municipal e julgou prejudicado o agravo interno da parte embargante, em demanda sobre a base de cálculo do ITBI na integralização de capital social com imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar vícios objetivos na decisão, não servindo à rediscussão do mérito.
4.
O acórdão impugnado enfrentou expressamente as matérias relevantes, afirmando que a norma do art. 23 da Lei nº 9.249/95 não vincula a base de cálculo do ITBI.
5.
Reconheceu-se que o valor excedente entre o valor real do bem e o capital social subscrito é passível de tributação, em conformidade com o Tema 796 do STF.
6.
A ausência de comprovação de atividade não imobiliária afastou a alegação de inaplicabilidade da exigência de atividade preponderante.
7.
O julgado fundamentou-se também no tema 1.113 do STJ e em laudo técnico de avaliação, afastando a presunção do valor declarado pelo contribuinte.
8.
Não há obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos das partes quando os fundamentos utilizados forem suficientes à conclusão adotada.
9.
A parte embargante busca rediscutir fundamentos já analisados, o que descaracteriza a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
12.
A inexistência de vício no acórdão impugnado, devidamente fundamentado e em conformidade com precedentes vinculantes e elementos probatórios, impõe o improvimento dos aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
AGROPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do v. acórdão do evento 15108210, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e, na sequência, julgou prejudicado o agravo interno manejado pela ora embargante.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro, coerente e preciso que a disciplina do art. 23 da Lei nº 9.249/95 regula o ganho de capital (IRPF) da pessoa física na transferência, conferindo-lhe a opção de não ter esse ganho tributado no momento da integralização, se o fizer pelo valor da declaração, mas não vincula a base de cálculo do ITBI.

Além disso, examinou que a diferença de R$ 17.865.275,00 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais) entre o valor real do bem e o capital social subscrito pela via artificiosa do valor histórico do IRPF é, em essência, o valor que excede o limite do capital social e, portanto, é passível de tributação, em plena aderência ao Tema 796 do STF.

A alegação de que a exigência de atividade preponderante seria inaplicável à integralização de capital social não é acolhível, pois o acórdão registrou que a empresa não comprovou possuir atividade não imobiliária, o que somado ao fato do excedente tributável tornava o direito invocado insuficientes para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Cumpre notar que acórdão fundamentou-se no tema 1.113 dos recursos especiais repetitivos do STJ e em
laudo técnico de avaliação
realizado com base em metodologia mercadológica e elementos objetivos, o que clarificou a aptidão do procedimento para rechaçar a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte.

Vale lembrar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004912-87.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 28/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.